Tribunal: TJDFT
Processo: 0719585-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0719585-56.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ITALO MENDES DA SILVA ROSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de recurso de apelação interposto por ITALO MENDES DA SILVA ROSA contra a r. sentença que o condenou como incurso nas penas do art. 168, § 1o, III, do Código Penal (ID 35816178) O apelante manifestou o desejo de apresentar as razões do apelo perante o tribunal, nos termos do art. 600, § 4o, do CPP, conforme ID 35816179, vindo a peça no ID 36596821. Intime-se o Ministério Público de Primeiro Grau para contrarrazões. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 22 de junho de 2022 17:46:55. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator